Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-60.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. LEVANTAMENTO DE VALORES. ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES AO CLIENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS. NÃO VINCULAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser verificada em abstrato, segundo as alegações vertidas pelo autor na petição inicial. A pertinência subjetiva é nítida, porque não resta dúvidas de quem resgatou a importância devida ao cliente na Justiça do Trabalho foi recorrente, conforme se extraí de suas próprias alegações e do comprovante de resgate.
2. É dever do julgador fundamentar suas decisões, nos termos dos artigos 93, inc. IX, da Constituição Federal, 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. 2.1. Na hipótese, ao decidir a causa, o julgador expôs de maneira suficiente as razões de seu convencimento em relação ao caso.
3. Nos termos do art. 32 da Lei no 8.906/94, Estatuto da Advocacia, “o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”. 3.1. A retenção indevida de valores levantados por advogado, pertencente ao cliente, a par de constituir, em tese, infração disciplinar prevista no art. 34, inc. XX, da Lei 8.906/94, caracterizar ilícito, passível de indenização.
4. A sentença absolutória, proferida na esfera criminal, não afastou a materialidade delitiva e não declarou a inexistência de autoria, revelando hipótese de absolvição por insuficiência de provas naquele processo (art. 386, inc. VII, CPP), o que, à luz dos arts. 65 e 66 do CPP, não produz efeitos no Juízo Cível.
5. A condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios rege-se, em regra, pelo princípio da sucumbência, sendo uma consequência imposta à parte vencida, pois sua resistência à pretensão autoral tornou necessária a propositura da ação; e. excepcionalmente, pelo princípio da causalidade. 5.1. Ante o acolhimento da pretensão autoral, é imperiosa a conclusão de que ambos os réus sucumbiram, de modo que as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados solidariamente entre eles.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.